Tribunal: TJSP
Processo: 1116441-09.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Pretensão de levantamento de valores depositados em juízo pela autora, na qualidade de mandatária do requerido, em ação de consignação em pagamento previamente ajuizada. Não acolhimento. Elementos dos autos que não permitem concluir pela titularidade da autora quanto aos valores discutidos. Sentença confirmada nos moldes do art. 252 do

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Pretensão de levantamento de valores depositados em juízo pela autora, na qualidade de mandatária do requerido, em ação de consignação em pagamento previamente ajuizada. Não acolhimento. Elementos dos autos que não permitem concluir pela titularidade da autora quanto aos valores discutidos. Sentença confirmada nos moldes do art. 252 do Regimento Interno desta E. Corte. Recurso desprovido.